Tribunal: TJPA
Processo: 0807798-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807798-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SANDRA NAZARE CHAGAS DO CARMO, RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807798-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denota falta de dialeticidade.

2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ.

3. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 3339504, fls. 177/184) interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática de Id. 3231212, fls. 166/168, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ser manifestadamente inadmissível.

Inicialmente o recorrente interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que deferiu a tutela de evidência em favor dos ora agravados Sandra Nazaré Chagas do Carmo e Raimundo Batista Ribeiro Costa, determinando que a instituição financeira procedesse à baixa no gravame do bem, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

No bojo das razões recursais, o banco agravante irresigna-se quanto ao valor da multa diária aplicada, sustentando que o valor fixado não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo resultar em enriquecimento sem causa da parte.

Em decisão monocrática, a teor do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conheci do recurso de agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada não se enquadra dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento, tal como elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, sendo inadmissível a interposição do agravo de instrumento.

No
atual recurso de Agravo Interno, o agravante
repete quase que integralmente as razões do agravo de instrumento, acrescentando como defesa, a validade da hipoteca e, inaplicabilidade da súmula 308 do STJ.

Contrarrazões no Id. 3617408, infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção do julgamento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Preliminarmente

O recurso não deve ser conhecido. Explico.

A disposição do §1º, do art. 1021, do CPC, estatui que:

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ao exame da peça recursal, tenho que tanto os fundamentos quanto ao pedido são estranhos aos termos da monocrática recorrida, de modo que a reforma da decisão não poderia se dar sob os moldes da pretensão recursal, porquanto a matéria ora discutida sequer foi devolvida ao órgão
ad quem
.

A decisão agravada, a teor do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não se enquadra dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento, tal como elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, sendo inadmissível a interposição do agravo de instrumento, destarte, no recurso de agravo interno, o agravante
repete quase que integralmente as razões do agravo de instrumento, acrescentando como defesa, a validade da hipoteca e, inaplicabilidade da súmula 308 do STJ, ou seja, em nenhum momento demonstrou que o recurso de agravo de instrumento poderia ter sido interposto na hipótese ocorrida.

Desta forma, à vista de o presente agravo interno mostrar-se alheio à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento monocrático; por tudo isso é que não comporta, no presente exame, admitir-se o recurso, resultando no seu não conhecimento, com a consequente negativa de seguimento, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Neste sentido, a jurisprudência, que segue, grifada:

EMENTA - AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. SEGUIMENTO NEGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SE REFEREM À DECISÃO DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Não tendo a parte atacado especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, já que não demonstrou as razões de fato e de direito pelas quais a decisão deveria ser revista e sem comprovar que o entendimento esposado pelo relator está em desacordo com a jurisprudência dominante, resta flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, não merecendo, portanto, ser conhecido o recurso interno, já que ausente pressuposto extrínseco da regularidade formal.
2. Agravo Interno não conhecido. (TJ-PR - PET: 1280091001 PR 1280091-0/01 (Acórdão), Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 05/11/2014, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1453 null).

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - ARGÜIÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTUITO PROTELATÓRIO - MULTA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base na jurisprudência sedimentada neste Tribunal e no STJ, manteve a sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação ordinária, determinando a realização gratuita de Ecocardiograma de Estresse pelo SUS. 2. Rejeita-se a argüição de perda do objeto da ação, pois não houve a satisfação integral da pretensão autoral, com a prova da realização voluntária do exame médico solicitado.
3. O agravante não cuidou de infirmar o fundamento principal pelo qual fora denegado seguimento à apelação
Tribunal de Justiça Estado do Paraná Agravo Interno nº 1.280.091-0/01 ­ 17ª CCiv. fls.5de6(confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ), restringindo-se a deduzir razões sobre o mérito da questão, sem trazer sequer um precedente das referidas Cortes em sentido contrário à decisão singular agravada. 4. Logo, se o agravante não procurou demonstrar o desacerto da decisão que negou seguimento à apelação, simplesmente reiterando os mesmos argumentos já deduzidos nas razões do recurso denegado, o agravo interno é manifestamente inadmissível por flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ.
5. Tratando-se de questão já pacificada na jurisprudência, revela-se manifesto o propósito protelatório do agravante, com o retardamento injustificado do desfecho da lide, onde se busca tornar efetivos os mais nobres valores sociais (vida, saúde e dignidade) protegidos pela "
Constituição
Cidadã", sendo tal conduta merecedora de reprimenda por este órgão jurisdicional. 6. Agravo interno não conhecido, com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art.
557
,
§ 2º
,
CPC
). (Agravo Interno - (Arts. 557/527, II do
CPC
) Apelação Cível nº 011.05.017053-6, 4ª Câmara Cível do TJES, Rel. Catharina Maria Novaes Barcellos. j. 19.12.2006, unânime, Publ. 16.02.2007).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE APENAS REPRODUZEM PRECEDENTES RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. "Por força do princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente promover o ataque específico de todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento perfilhado pelo julgador. (...) No caso, o agravo regimental se limitara à integral reprodução dos mesmos argumentos já veiculados na inicial do mandamus, nada trazendo de novo no sentido de impugnar, de forma pontual e específica, os fundamentos decisórios adotados na monocrática. (...) Não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar os fundamentos da decisão atacada."
(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-MS 19.560; Proc. 2012/0267118-6; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 23/09/2014). 2. No presente caso, exercitando o juízo de admissibilidade recursal, verifica-se, de plano, o não atendimento de todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos que o compõem, especificamente aquele que diz com a regularidade formal do recurso o que conduz a um juízo negativo de admissibilidade e, assim, ao não conhecimento do agravo, com a conseqüente negativa de seu seguimento. 3. É que, a despeito das "razões" expendidas pelo Agravante, não verifico o exercício da dialética recursal, eis que o Estado do Ceará não impugnou os fundamentos específicos da decisão agravada, mas, antes, limitou-se apenas a reproduzir os mesmos, exatos e precisos argumentos antes veiculados em razões de apelação. (TJ-CE - AGV: 00336152920068060001 CE 0033615-29.2006.8.06.0001, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2015)

Ante o exposto
, deixo de conhecer do agravo interno, ao qual nego seguimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/08/2021